Tribunal: TJMT
Processo: 0003172-23.2014.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003172-23.2014.8.11.0051

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal
]

Parte(s):
[LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (APELANTE), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), VICENTE NICOLAU DA SILVA - CPF: 535.678.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (APELADO), FRANCISCO ELEUDO ROCHA - CPF: 667.887.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS NUNES DA CRUZ - CPF: 451.854.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDURCILENE DIVINA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.775.181/0001-96 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO BONETI - CPF: 060.116.679-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR RAMOS BONETI - CPF: 786.905.879-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.(Participaram do Julgamento: Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OBJETO DA LIDE CINGE-SE SOBRE A LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE DE UM IMÓVEL RURAL - MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO JUDICIÁRIO NA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação reivindicatória que o autor aduz ser legítimo proprietário de um imóvel rural que teria sido invadido pela parte ré.

Ocorre que numa ação de interdito proibitório, que já possui sentença transitada em julgado, a controvérsia acerca da propriedade do imóvel disputado em ambas as lides ficou decidida de forma definitiva que não pertence a nenhuma das partes.

Ocorreu a coisa julgada material, ou seja, há indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade da decisão judicial que se opera dentro e fora do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Lucilene de Oliveira Satelis
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que, na ação reivindicatória por ela proposta em desfavor de de
Ivo Bellandi
,
Roseni Bellandi
,
Vilmar Bellandi
e
Município de Campo Verde
(Autos no 0003172-23.2014.8.11.0051 – Código 83845), extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2o também do CPC, ficando a sua exigibilidade sobrestada ante o deferimento de gratuidade judiciária (Id 5967923).

Nas razões, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por dois motivos:
a)
por ser
extra petita
e violar os arts. 141 e 492 do CPC, haja vista que não valorou devidamente as provas produzidas nos autos quanto à sua propriedade sobre o imóvel reivindicado e extinguiu o processo com amparo em matéria diversa da dos autos, relativa à ação de interdito proibitório ajuizada por partes distintas; e
b)
por acarretar cerceamento de defesa, pois, além de capitular equivocadamente a matéria de direito, desconsiderando que ingressou com ação reivindicatória e não com interdito proibitório, o juízo
a quo
também indeferiu o seu pedido de produção de prova pericial e prolatou sentença sem relação com a matéria discutida nos autos, dificultando o exercício da ampla defesa.

No mérito, a recorrente defende a necessidade de reforma da sentença ante as contradições em sua fundamentação e o desrespeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como a impossibilidade de reconhecimento de coisa julgada em ação reivindicatória tendo por base decisão proferida em ação possessória.

Por fim, a apelante requereu o provimento do recurso, com a anulação da sentença pelos motivos alinhados ou, alternativamente, a sua reforma, julgando-se procedentes os pedidos postos na peça de ingresso (Ids 5967948 a 5967950).

Embora intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões recursais.

Instada, a Procuradoria-Geral da Justiça manifestou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id 8239358)

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao arrazoar, a apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, por entendê-la
extra petita
e proferida em cerceamento a seu direito de defesa.

Segundo ela, a sentença teria violado os arts. 141 e 492 do CPC, pois não valorou devidamente as provas produzidas nos autos quanto à sua propriedade sobre o imóvel rural litigioso e extinguiu o processo com amparo em matéria fática diversa, relativa à ação de interdito proibitório ajuizada por outras partes, não havendo, consequentemente, correlação entre os fatos postos na reivindicatória e na sentença prolatada, bem como entre o relatório, a fundamentação e o dispositivo deste ato judicial.

Outrossim, a sentença teria sido proferida em cerceamento de defesa, pois, além de capitular equivocadamente a matéria de direito, desconsiderando que ingressou com ação reivindicatória (petitória) e não com interdito proibitório (possessória), o juízo
a quo
também indeferiu o seu pedido de produção de prova pericial, dificultando, assim, o exercício da ampla defesa no caso concreto.

Não procedem, contudo, as alegações da recorrente, devendo ser repelida a preliminar de nulidade da sentença por ambos os fundamentos suscitados.

Ocorre que, analisando os autos, não se verifica que o juízo
a quo
tenha ultrapassado os limites da causa de pedir ou do pedido posto na ação reivindicatória ajuizada pela recorrente, em desrespeito aos arts. 141 e 492 do CPC.

Na verdade, diante das teses de defesa e documentos trazidos pelos requeridos quanto à suposta existência de sentença definitiva sobre a propriedade do bem objeto da reivindicatória, sentença essa proferida nos autos do Interdito Proibitório no 507-25.2000.8.11.0051 (Autos 222/2000 – Código 2311), o magistrado reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – (...);

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”

Ora, o reconhecimento de coisa julgada pressupõe apenas e tão somente a repetição de ação anterior sobre a qual haja sentença transitada em julgado, sendo imprescindível, consequentemente, a referência a elementos de outro feito, como ocorrido no
decisum
combatido, o que não importa, por óbvio, julgamento fora do pedido.

De igual modo, sendo terminativa a sentença que reconhece a coisa julgada não há análise do mérito do processo e, consequentemente, obrigatoriedade de abertura da fase instrutória para a produção de provas.

Por outro lado, o fato de a sentença referir-se à ação possessória para reconhecer a coisa julgada na ação petitória não significa tenha havido capitulação errônea da matéria de direito discutida no processo pelo juiz e, consequentemente, prolação de sentença diversa do objeto dos autos.

Como já esclarecido, o magistrado não confundiu as naturezas das demandas em questão. Apenas considerou que a matéria relativa à propriedade da apelante já havia sido definitivamente solucionada na lide possessória, na qual se discutia posse com fundamento em domínio, e, por isso, não poderia mais ser examinada em outra lide, ainda que de natureza petitória.

Logo, sem ingressar, por ora, na correção ou não deste ato, não há falar-se em nulidade da sentença por ser
extra petita
ou por incorrer em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar arguida neste sentido pela recorrente.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Lucilene de Oliveira Satelis ajuizou ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada, perdas e danos e indenização por danos morais em desfavor de Ivo Bellandi, Roseni Bellandi, Vilmar Bellandi e Município de Campo Verde, alegando que é a proprietária de um imóvel rural de 62,8524 hectares, adquirido da Colonizadora Mato Grosso em 18/9/1996 e matriculado sob no 2.015 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde, o qual vem sendo invadido há anos pelos requeridos e, inclusive, por estes cedido, parcialmente, ao Município de Campo Verde para funcionar como “lixão”.

Após o indeferimento da medida liminar e a apresentação de contestação pelos réus Ivo Bellandi, Roseni Bellandi e Vilmar Bellandi, o magistrado de piso, porém, proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com amparo na ocorrência de coisa julgada, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Lucilene de Oliveira Satelis, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação reivindicatória em face de Ivo Bellandi, Roseni Bellandi, Vilmar Bellandi e Município de Campo Verde, todos igualmente qualificados, visando ao exercício pleno dos direitos de propriedade de imóvel rural.

Recebida a inicial, indeferiu-se o pedido antecipatório (p. 30/31).

A Requerente interpôs recurso de agravo de instrumento (p. 33/38).

Vicente Nicolau da Silva (p. 76/93), Lindomar Antônio da Silva (p. 94/108), Francisco Eleudo Rocha (p. 109/122), pleitearam pela sua intervenção no presente feito na condição de assistentes.

O Requerido Olme Ivo Bellandi apresentou contestação (p. 152/156).

Os Requeridos Roseni Bellandi e Vilmar Bellandi apresentaram contestação (p. 217/230).

É o relato do necessário. Fundamento.

De breve análise dos autos, verifica-se que a propriedade da Requerente, na área de terra descrita na inicial, já foi objeto da ação de interdito proibitório de no 507-25.2000.811.0051 – Cód. 2311.

Nos outros autos, prolatou-se sentença de total improcedência ao pedido da Requerente, nos seguintes termos:

“Não resta dúvida que os autores e demandados possuem domínio de imóveis, no entanto, esses estão distantes da área constante dos autos, da qual estão disputando a posse.

O imóvel objeto da controvérsia não pertence ao autor e nem ao demandado, todavia, demonstrou o requerido possuir a posse há muitos anos.

Tratando-se de questão possessória, e tendo o demandado comprovado que a possui a longos anos, merece esse sua proteção.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Interdito Proibitório, interposta por Estelvina Benedito Pires, Benedito Cupertino Pires e Luciene de Oliveira Satelis contra Ivo Bellandi e Vilmar Bellandi.

Considerando ainda o Princípio da Sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 20, § 4o do CPC, arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e formalidades legais.”

Tirado recurso de apelação da referida sentença, a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à unanimidade, improveram o recurso (p. 547/552).

Posteriormente, em sede de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Maria Isabel Galloti, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso especial (p. 262/266).

Assim, fácil reconhecer que a matéria posta à discussão nestes autos já obteve pronunciamento judicial e, em observância aos efeitos positivos e negativos da coisa julgada, mister se faz a extinção da presente ação.

Decido.

Pelo exposto, na forma do art. 485, V, do novo Código de Processo Civil, DECLARO extinta a presente reivindicatória”.
(Id 5967923, p. 1/3)

Contra essa sentença a recorrente opôs, inicialmente, embargos declaratórios, imputando-a de omissa e contraditória, oportunidade em que o magistrado de piso, apesar de não acolhê-los, esclareceu que a ação petitória foi extinta porque a propriedade do imóvel litigioso já fora analisada e decidida, como questão prejudicial, na ação possessória, fazendo, consequentemente, coisa julgada, veja-se:

“(...) em que pesem os argumentos lançados pela Embargante, e também em respeito a evidente distinção entra as ações possessórias e petitórias, há que se lançar luz quanto à existência de questões prejudiciais que foram lançadas na ação de interdito proibitório no 507-25.2000.811.0051 – Cód. 2311, cuja sentença já transitada em julgado serviu como fundamento para a prolação da sentença aqui embargada.

Como bem definido por Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a questão prejudicial: “(...) é aquela que condiciona o conteúdo do julgamento de outra questão, que nessa perspectiva passa a ser encarada como questão subordinada (...)”.

Dessa forma, mesmo que se reconheça a ausência de ligação entre a ação de natureza possessória e a de natureza petitória, no caso dos autos há claramente a existência de questão prejudicial produzida nos autos da ação possessória anterior.

Isso porque, como já adiantado na sentença embargada, nos autos da ação de interdito proibitório no 507-25.2000.811.0051 – Cód. 2311 foi produzido laudo pericial, que além de se atentar quanto à suposta posse da área pela ora Embargante, também emitiu parecer quanto à propriedade da área em disputa.

Tal laudo foi devidamente encartado ao presente feito na p. 183, no qual se pode observar que o perito responsável foi veemente ao afirmar que a área reivindicada pela Embargante não está localizada na mesma região por ela descrita.

Dessa forma, é inegável que a Embargada, além de não possuir a posse, também não detém a propriedade da área em litígio.

Além disso, há que consignar que a prova pericial, que confirmou não ser a Embargante a proprietária da área, foi realizada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não havendo qualquer nulidade quanto a sua realização, bem como quanto às conclusões dali exaradas.

(...)

No presente caso, a Embargante, na anterior ação possessória interposta contra os Requeridos, em sua petição inicial, cuja cópia consta na p. 164/168 do presente feito, mesmo em se tratando aquele feito de ação possessória, fundamentou o seu pedido, além da posse, na suposta propriedade da área em disputa.

Dessa forma, percebe-se que a própria Embargante, nos autos da ação possessória, já delimitava a sua pretensa propriedade como um dos fundamentos de seu pedido, inclusive quando de natureza possessória.

Isso posto, tem-se que a questão da propriedade, mesmo naquela ação possessória serviu como fundamento da pretensão da ora Embargante, além de se consubstanciar em verdadeiro ponto controverso, também enfrentado naqueles autos, o que permite sua caracterização como questão prejudicial enfrentada.

(...)

Quanto a essa questão, colaciono importante lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero :

“Em um sistema que concebe a coisa julgada a partir de um contexto argumentativo dinâmico e cooperativo, pode ser objeto do dispositivo da sentença não só o pedido das partes, mas também a resolução de questão prejudicial evidenciada no curso do processo, inclusive identificada de ofício pelo juiz.”

Portanto, nada há a impedir o reconhecimento da coisa julgada quanto à questão prejudicial da ação possessória, em relação à propriedade da Requerente, a autorizar a extinção do feito quando da ocorrência da coisa julgada de tal questão prejudicial, nos exatos termos da sentença embargada”.
(Id 5967945)

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo a reforma da sentença por conter contradições no relatório, fundamentação e dispositivo, pois versa sobre matéria fática divergente da que é objeto dos autos, e, também, pela impossibilidade de reconhecimento de coisa julgada em ação reivindicatória tendo como referência ação possessória.

O recurso, a meu ver, merece provimento.

Ocorre que, apesar de não se verificar os vícios apontados pela recorrente quanto aos elementos da sentença (relatório, fundamentação e dispositivo) ou quanto à discussão de fatos relativos a feito distinto, por ser esta providência inerente à análise da existência de coisa julgada, penso que, quanto ao reconhecimento deste instituto processual no caso concreto, não houve a aplicação escorreita do direito, não sendo hipótese de extinção do feito com amparo no art. 485, V, do CPC.

Explico-me:

Por meio da ação reivindicatória de origem, a apelante pretendia o reconhecimento de sua propriedade sobre o imóvel rural de 62,8524 hectares, cadastrado sob a matrícula no 2.015, lavrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde, remanescente de área maior denominada Gleba Santa Fé.

A área rural referente à Gleba Santa Fé, ainda que relativamente às matrículas 10.015 e 10.016, realmente, foi objeto da Ação de Interdito Proibitório no 507-25.2000.8.11.0051 (Autos no 222/2000 – Código 2311), na qual a ora apelante, Estelvina Maria Pires e Benedito Cupertino Pires defenderam a sua pretensa posse, em detrimento da posse de Ivo Bellandi, Roseni Bellandi e Vilmar Bellandi, sob a alegação de ter a propriedade do bem disputado.

Nessa ação de interdito proibitório, vale dizer, diante da dúvida sobre a real localização e a existência de sobreposição de títulos sobre o imóvel litigioso – dúvida essa que existiu desde o limiar do processo –, foi determinada a realização de perícia, tendo o Perito do Juízo, Sr. Ronaldo Rosa Taveira,
concluído que a área dos autores e a dos demandados são distintas e distantes uma da outra, pertencendo à glebas diferentes, e que não há sobreposição de títulos
, veja-se:

“
01 – Os títulos apresentados pelos Requerentes pertencem a qual gleba? E os dos Requeridos?

R
– O título dos Requerentes pertencem a gleba Santa Fé.

O titulo dos requeridos (500 ha), pertence a gleba denominado São Lourenço ou Rio Manso. (Vide Mosaico)

02 – As áreas das glebas Santa Fé e São Lourenço se sobrepõem?

R
– Pelo que consta no Mosaico do Intermat no que tange aos lotes objeto desta ação, não.

(...)

04 – Está a área do título apresentado pelos Requerentes sobreposta na área dos apresentados pelos Requeridos?

R – Não.

07 – Quais as áreas de localização, vizinhos, acidentes naturais, artificiais, limites, características técnicas destas áreas separadamente?

R
– A área dos requerentes tem sua origem no título definitivo com área de 9420 há expedido pelo Estado de Mato Grosso à Bernadino Araújo Neto, denominado Sta Fé. A área dos requerentes é formada por duas escrituras, uma de 67 há e outra de 60 há, desmembradas da área de 1553 ha que foi desmembrada da área de 9420 ha.

A área dos Requeridos tem sua origem (500 ha) no título denominado Rio Manso de 1294 ha, expedido pelo Estado de Mato Grosso ao Cel. Gabriel de Souza Neves em 1915.

A área de 199, 9948 ha, o requerido adiquiriu diretamente do Estado de Mato Grosso em 1999.

Quanto a localização a área dos Requerentes deveria estar dentro da área de 1553 ha que por sua vez esta localizada dentro da área maior de 9420 (vide planta 01).

(...)

13 – Examinando os elementos dos autos (escrituras definitivas, registros, filiação dominial, memoriais descritivos, plantas, fotografias por satélite) indaga-se:

a) Há coincidência entre o imóvel detido pelo Requeridos em nome de Mário Bellandi, com os dos Requerentes?

b) Em caso positivo ou negativo, fundamente a resposta conclusivamente?

R
– A área de 200 ha do Requerido faz divisa com a área, cujo titulo foi expedido primitivamente a Bernadino Araújo Neto, do qual originou a área dos Requerentes mas, não se sobrepõem.

A área de 500 ha do requerido por seu titulo primitivo e pelo seu memorial descritivo, não se localiza na área objeto da presente ação.

Os 500 ha tem sua origem no titulo definitivo denominado Rio Manso expedido ao Cel. Gabriel de Souza Neves”
. (Ids 5967880 e 5967881)

Em vista dessa prova pericial e de outras colacionadas no curso do interdito proibitório, o magistrado de piso, ao sentenciar o feito, reconheceu que os autores – Lucilene Satelis, Estelvina Maria Pires e Benedito Cupertino Pires – não possuíam a propriedade do imóvel disputado no litígio, veja-se:

“
Consoante se extrai das respostas aos quesitos acima transcritos, o imóvel pertencente aos autores pertente a gleba Santa Fé e o dos requeridos a gleba São Lourenço
.

Conforme planta e imagem de satélite de fl. 554, os imóveis dos litigantes são distintos, estão distantes um do outro e também do imóvel objeto do litígio
.

Todavia, o caso em tela versa sobre posse arrimada em domínio, e consoante resposta aos quesitos 8 e 10, e as informações adicionais do senhor perito, fls. 551, conclui-se que os requeridos detém a posse do imóvel objeto do questionado.

De todas as provas já produzidas,
conclui-se que nem autores, nem demandados, possuem a propriedade do imóvel, estando seus títulos vinculados a imóveis diversos e distantes do demandado nestes autos
.

Assim, demonstrado que os imóveis dos litigantes são diversos e estão distantes do disputado na presente lide, estando comprovado que a posse pertence aos demandados, merecem esses sua proteção.

O fato dos autores alegarem que o perito arrimou-se nas alegações dos demandados, não procede, conforme se verifica das fotografias, fls. 560/563, e mapeamento de satélite, fls. 554/559, bem como pelo mosaico do imóvel fornecido pelo INTERMAT, fls. 565/566.

A controvérsia da questão, ficou devidamente esclarecida através da prova pericial realizada, que corroborou a tese da MM.a Juíza que anteriormente presidiu o feito e acima transcrita, de que os autores e demandados “estavam falando de áreas distintas”.

Não resta dúvida que os autores e demandados possuem domínio de imóveis, no entanto, esses estão distantes da área constante dos autos, da qual estão disputando a posse
”
. (Id 5967888) Grifei.

Portanto, de fato, em ação possessória fundada em domínio anteriormente ajuizada pela apelante (e outros) em desfavor dos apelados (e do Município de Campo Verde), foi examinada e decidida, como questão prejudicial, a propriedade do imóvel disputado, o qual, como o da presente ação reivindicatória, é também remanescente da Gleba Santa Fé, embora possua outra matrícula, tendo a sentença ali proferida transitado em julgado.

Esse fato, entretanto, no meu sentir, não induz à configuração de coisa julgada na seara petitória.

Com efeito, a coisa julgada material, qualidade que torna imutável e indiscutível a sentença, só se opera quando houver repetição de lides em juízo, ou seja, quando houver tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, nos moldes dos art. 337, §4o, do CPC, que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”
.

In casu
, com exceção da evidente identidade de partes, as ações de interdito proibitório e reivindicatória possuem causa de pedir e pedido distintos, pois, enquanto uma busca a proteção possessória (ainda que com fundamento em domínio), a outra pretende o reconhecimento da propriedade do imóvel disputado, razão pela qual o julgamento da primeira não faz coisa julgada em relação à segunda.

Nesse sentido, aliás, é tranquila a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – OBJETOS DISTINTOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO EXORDIAL – PROVA DO DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na presente ação, o pleito discutido tem natureza reivindicatória de propriedade, sendo que o feito possessório já julgado, possui objeto distinto, apesar da identidade das partes. Ademais, insta esclarecer que ação de reivindicação tem natureza de direito real imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a detenha
. Restou demonstrado nos autos, a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título de domínio do bem por parte da parte agravada”.
(N.U 1001029-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – OBJETOS DISTINTOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO EXORDIAL – PROVA DA PROPRIEDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Inicialmente cumpre destacar que não há coisa julgada a ser reconhecida, tendo em vista que a ação proposta perante uma das unidades do Juizado Especial, com sentença já transitada em julgado tinha como objeto a posse do imóvel. Na presente ação, o pleito discutido tem natureza reivindicatória de propriedade, sendo feitos distintos, portanto, apesar da identidade das partes
. 2. (...). 5. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 02 de agosto de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator”
. (Relator (a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE; Comarca: Quixadá; Órgão julgador: 3a Vara da Comarca de Quixadá; Data do julgamento: 02/08/2017; Data de registro: 02/08/2017)

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSESSÓRIA - CAUSA DE PEDIR DIVERSA - PRELIMINAR REJEITADA - USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - COMPROVAÇÃO -PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - JUROS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL - RECURSO IMPROVIDO. - Considerando que a ação de reintegração de posse visa à reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse e a reivindicatória encontra-se associada às faculdades inerentes ao direito de propriedade, não há que se falar em nulidade da sentença por existência de coisa julgada, uma vez que inexiste causa de pedir análoga entre a ação possessória e a reivindicatória. – (...)”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.703529-9/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2016, publicação da súmula em 13/07/2016)

“AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA - PRESENÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A ação de reintegração de posse tem causa de pedir e pedido distintos da ação reivindicatória, razão pela qual o julgamento da primeira não faz coisa julgada em relação à segunda.

Logrando êxito o autor em comprovar a propriedade do bem imóvel, a sua individualização e a injustiça da posse do réu, impõe-se a procedência da ação reivindicatória.

V.V. DIREITO CIVIL - AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - USUCAPIÃO - MEIO DE DEFESA - POSSIBILIDADE - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PROVA - IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA E RECONHECIMENTO DE PRAZO SUFICIENTE PARA GERAR O USUCAPIÃO.

Não há que se falar em coisa julgada quando, anteriormente, a parte ajuizara ação possessória, a qual é distinta da reivindicatória.

A possessória tem como objeto e discussão unicamente a posse. A reivindicatória baseia-se em prova de domínio.

É possível argüir posse mansa e pacífica em defesa em autos de ação reivindicatória, quando se tenha tempo suficiente para gerar o usucapião.

Provado o tempo de mais de 20 anos, sem discrepância das testemunhas ouvidas, cabe ao Juiz julgar improcedente a demanda reivindicatória”
. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.470188-8/000, Relator(a): Des.(a) D. Viçoso Rodrigues , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 06/10/2005, publicação da súmula em 23/11/2005)

E nem se diga que o fato de a ação possessória ter sido fundada em domínio e de a propriedade ter nela sido analisada como questão prejudicial tem o condão de afastar a ausência de identidade entre as demandas e possibilitar o reconhecimento da coisa julgada.

Decerto que, enquanto vigorava o Código Civil de 1916 e o Código de Processo Civil de 1973, grande parte da doutrina e da jurisprudência admitia a exceção de domínio (
exceptio proprietatis
) por parte do réu em ações possessórias.

Nesse sentido, vejam-se o art. 505 do Código Civil e o art. 923 do Código de Processo Civil de 1973:

“Art. 505. Não obsta à manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre a coisa. Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio”
.

“Art. 923.
Na pendência do processo possessório é defeso assim ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento do domínio. Não obsta, porém, à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de domínio ou de outro direito sobre a coisa; caso em que a posse será julgada em favor daquele a quem evidentemente pertencer o domínio”.

Com a superveniência da Lei no 6.820/80, entretanto, foi alterado o art. 923 do Código de Processo Civil e extirpada a parte que admitia a mencionada exceção de domínio, tornando a matéria ainda mais controvertida e levando alguns doutrinadores a reconhecer a sua exclusão do mundo jurídico e a revogação da Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, pela qual
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
.

O Código Civil que entrou em vigor em 2003, por sua vez, não recepcionou a exceção de domínio, prendendo-se exclusivamente ao fato da posse nas ações possessórias.

Nesse sentido, estabelece o art. 1.210, §2o, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§1o (...)

§2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”
.

Nada obstante, ainda que seja examinada e decidida questão petitória (exceção de domínio) na ação possessória, a discussão da propriedade do imóvel disputado não produzirá coisa julgada, obstando futuro questionamento no juízo petitório.

Nesse sentido, ensina Tito Fulgêncio, citando Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“No juízo possessório temos aquelas pretensões que se alicerçam no ius possessionis. O que é relevante, nesse território, é a posse, independentemente de sua vinculação com título jurídico. Basta a posse para que a proteção seja concedida.

No juízo petitório a discussão se trava em torno do ius possidendi, ou seja, o direito à posse. Enfatiza Humberto Theodoro Júnior que ‘os dois juízos são, como se vê, totalmente diversos, já que a causa petendi de um e outro é até mesmo inconciliável. E, justamente, por isso, não se pode cogitar de coisa julgada, ou de litispendência, que não se coteja o julgamento e o processo possessório com a sentença e o processo petitório’ (Humberto Theodoro Júnior, Ações Possessórias cit. p. 19)

O proprietário que for vencido no possessório pode lançar mão da ação reivindicatória (Marco Aurélio S. Viana, Curso cit. – Direito das coisas, p. 55). No entanto, não se transmuda o rito possessório para petitório, porque naquele se persegue a proteção da posse, e não o reconhecimento do direito de propriedade. Os juízos são diversos, sendo a causa petendi de um e outro até mesmo inconciliável. Por essa razão não se pode falar em coisa julgada, ou litispendência”
. (
In
Da posse e das ações possessórias: teoria legal – prática. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 237-238)

Na mesma esteira, outrossim, segue julgado do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“9. O atual
Código Civil
e a redação atribuída ao art. 923 do
Código de Processo Civil
impedem a apreciação de questões envolvendo a
jus petitorium
em juízo possessório. No entanto, a doutrina de Pontes de Miranda esclarece ser possível a
exceptio dominii
nos casos em que duas pessoas disputam a posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os litigantes. Dessa forma, ‘a exceção do domínio somente é aplicável quando houver dúvida acerca da posse do autor e do réu ou quando ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, ou seja, ao verdadeiro titular, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório’
.
10. Por fim, a questão debatida nos autos encontra respaldo na
Súmula STF 487
,
in verbis:
(...) Silvio de Salvo Venosa adverte que ‘somente se traz à baila a súmula se ambos os contendores discutirem a posse com base no domínio, ou se a prova do fato da posse for de tal modo confusa que, levadas as partes a discutir o domínio, se decide a posse em favor de quem evidentemente tem o domínio. Todavia a ação não deixa de ser possessória, não ocorrendo coisa julgada acerca do domínio”.
(
ACO 685
, Rel. Min.
Ellen Gracie
, red. p/ o ac. min.
Marco Aurélio
, P, j. 11-12-2014,
DJE
29 de 12-2-2015).

In casu
, a Ação de Interdito Proibitório no 507-25.2000.8.11.0051, ajuizada pela ora apelante e outros em desfavor dos recorridos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2003, ancorou-se, como visto, no domínio do imóvel disputado, tendo o magistrado de piso, ao sentenciá-la, reconhecido que os autores não possuíam propriedade sobre o bem ali disputado.

Entretanto, ainda que tenha analisado a questão petitória e que se trate do mesmo bem (o que se diz
ad argumentandum tantum
, pois as matrículas imobiliárias em um e outro feito são distintas), a sentença proferida na ação possessória não produz efeitos negativos ou positivos em relação à ação reivindicatória ajuizada posteriormente pela apelante, pois, como visto, a exceção de domínio conduz apenas à improcedência da pretensão contra a qual foi oposta,
sem produzir coisa julgada material em relação ao juízo petitório
.

Em suma, descabido o reconhecimento de coisa julgada em ação petitória tendo por base sentença proferida em ação possessória, pois enquanto naquela as partes discutem propriedade, nesta discutem posse e, ainda quando haja discussão de domínio no juízo
possidendi
, não há falar-se em imutabilidade da sentença quanto a esta matéria, dada a natureza distintas de ambas as ações e a diferença entre suas causas de pedir e pedido.

Indiscutível, portanto, a necessidade de reforma da sentença objurgada, visto que, em contrariedade ao ordenamento jurídico e à jurisprudência pátria, extinguiu o processo com fundamento na existência de coisa julgada entre a ação possessória ajuizada anteriormente e a ação reivindicatória de origem, o que, como visto, não se configurou na espécie.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Lucilene de Oliveira Sateles, a fim de anular a sentença que reconheceu a coisa julgada e determinar o regular prosseguimento da demanda na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1aVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE DEZEMBRO 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PEDIU VISTA O 1o VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1aVOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Lucilene de Oliveira Satelis contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, na ação reivindicatória por ela proposta em desfavor de Ivo Bellandi, Roseni Bellandi, Vilmar Bellandi e Município de Campo Verde, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2o também do CPC, ficando a sua exigibilidade sobrestada ante o deferimento de gratuidade judiciária.

Ao analisar os autos a douta relatora proveu o recurso aviado pela autora, entendendo que inexiste coisa julgada em ação petitória com base em sentença proferida na ação possessória.

Pedi vista para melhor apreciar a questão posta em debate.

Com efeito, o cerne da controvérsia está bem definido, cingindo-se na verificação da ocorrência da coisa julgada na espécie.

Do escorço fático-processual é possível verificar que a Apelante ajuizou
ação reivindicatória aduzindo que é legítima proprietária de um imóvel rural com 62,8524 hectares objeto da matrícula 2.015 do Cartório de 1o Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde/MT, o qual foi invadido pelos requeridos em
10/3/2003
.

Ocorre que em 19/06/2000 a Recorrente propôs ação de interdito proibitório contra as mesmas partes da lide acima citada, alegando ter posse e domínio sobre as áreas constantes nas matrículas n. 10.015 e 10.016 da Cidade e Comarca de Dom Aquino.

Ao julgar o
interdito proibitório, o magistrado de primeira instância, com base na perícia judicial realizada nos autos concluiu que Lucilene Oliveira Satelis não possuía a propriedade do imóvel disputado na lide, vejamos (ID n. 5967888):

“
De todas as provas já produzidas, conclui-se que nem autores, nem demandados, possuem a propriedade do imóvel
, estando seus títulos vinculados a imóveis diversos e distantes do demandado nestes autos.

Assim, demonstrado que os imóveis dos litigantes são diversos e estão distantes do disputado na presente lide, estando comprovado que a posse pertence aos demandados, merecem esses sua proteção.

O fato dos autores alegarem que o perito arrimou-se nas alegações dos demandados, não procede, conforme se verifica das fotografias, fls. 560/563, e mapeamento de satélite, fls. 554/559, bem como pelo mosaico do imóvel fornecido pelo INTERMAT, fls. 565/566.

A controvérsia da questão, ficou devidamente esclarecida através da prova pericial realizada, que corroborou a tese da MMa Juíza que anteriormente presidiu o feito e acima transcrita, de que os autores e demandados “estavam falando de áreas distintas”.

Não resta dúvida que os autores e demandados possuem domínio de imóveis, no entanto, esses estão distantes da área constante dos autos, da qual estão disputando a posse
.

O imóvel objeto da controvérsia não pertence ao autor e nem ao demandado, todavia, demonstrou o requerido possuir a posse há muitos anos
.

Tratando-se de questão possessória, e tendo o demandado comprovado que a possui a longos anos, merece sua proteção.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Interdito proibitório, interposta por Estelvina Benedito Pires, Benedito Cupertino Pires e Luciene de Oliveira Satelis contra Ivo Bellandi, Roseli Bellandi e Vilmar Bellandi.
(Grifei)

Assim, conforme se observa da sentença citada, a controvérsia acerca da propriedade do imóvel disputado em ambas as lides ficou decidida de forma definitiva, ou seja, não pertence a nenhuma das partes.

O artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mas sujeita a recurso.

A propósito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, a respeito do tema, vaticinam:

Coisa julgada material, ação e processo
.

A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos depois de rescindidos por ação rescisória, quando estiverem viciadas por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de condição da ação.

(...)

Coisa julgada material. Efeitos
. A sentença ou decisão de mérito transitada em julgado, isto é, acobertada pela autoridade da coisa julgada, possui efeitos dentro do processo onde foi prolatada e, também, efeitos que se projetam para fora desse mesmo processo. Há portanto, duas espécies básicas de efeitos da coisa julgada: I- efeitos endoprocessuais: a) tornar inimpugnável e indiscutível a sentença de mérito transitada em julgado, impedindo o juiz de redecidir a pretensão (CPC 502 e CPC 505); b) tornar obrigatório o comando que emerge da parte dispositiva da sentença; II- efeitos extraprocessuais: a) vincular as partes e o juízo de qualquer processo (salvo quanto a independência das responsabilidades civil e penal, nas circunstâncias que a lei determinar (...) ;
b) impossibilidade de a lide (mérito, pretensão), já atingida pela auctoritas rei iudicate, ser rediscutida em ação judicial posterior, o que implica a proibição de não só a mesma ação-com os elementos idênticos: partes, causa de pedir e pedido- ser reproposta (CPC 485 V; 337 VI e §§ 2o e 4o), como também pretensão que esteja em contradição com a anterior coisa julgada material (...). Em outras palavras, a objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença transitada em julgado
(...)
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1195/1196). (grifei)

Isso quer dizer que, em razão das características de imutabilidade e indiscutibilidade da sentença, insertas no texto legal, possível concluir que esta não serve apenas para obstar o ajuizamento de ações idênticas.

O instituto da coisa julgada é fenômeno muito mais amplo que opera em variadas situações, tornando imutável o conteúdo declaratório contido na sentença em qualquer situação.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA.
MATÉRIA APRECIADA E JULGADA PELO JUDICIÁRIO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. Efetivada a prestação jurisdicional pelo Estado,
surge o instituto da coisa julgada, que busca proteção da prestação jurisdicional em face de questionamentos intermináveis e a segurança jurídica das decisões proferidas.

A coisa julgada atribui o caráter de imutabilidade e indiscutibilidade referente à questão decidida
. Nega-se provimento ao recurso que busca reformar decisão acobertada pela coisa julgada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0394.05.050907-1/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019) (grifei)

PRETENSÃO DE REAVER INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PAGA PELO DAER A SUJEITOS QUE NÃO SERIAM LEGITIMADOS PARA PLEITEÁ-LA. DESCABIMENTO DA AÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL.

"A coisa julgada material é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade da decisão judicial que se opera dentro e fora do processo
." - Doutrina de Fredie Didier.

Uma vez reconhecida em sentença transitada em julgado a legitimação dos requeridos para receber indenização por desapropriação indireta, descabe declarar o contrário nesta ação, sob pena de violação da coisa julgada material. Eventual prova nova que demonstre que a área de terras desapossada em verdade pertence aos autores serve apenas para que o DAER promova a desconstituição da decisão via ação rescisória.

E, os autores, pretendendo indenização, devem promover a ação contra a autarquia ao invés de pretender para si a condenação paga aos réus. Demanda improcedente. APELAÇÕES PROVIDAS
.(Apelação Cível, No 70069679553, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-07-2017) (Grifei)

De igual modo a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. QUESTÕES QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA INTANGIBILIDADE. ABRANGÊNCIA.

(...)

2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.391.118/RS,
a Segunda Seção, na mesma linha da abalizada doutrina, perfilhou o entendimento de que a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade panprocessual, as questões - tanto as deduzidas como as que poderiam tê-lo sido -, por isso traz embutida ou pressuposta a exegese feita judicialmente, já definida quanto aos seus campos subjetivo e objetivo de aplicação.

3. O agravante pretende, em sede de ação rescisória, rediscutir o conflito, já solucionado por decisão,
sob o manto da coisa julgada material - o que, evidentemente, é manifestamente inviável. Com efeito, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018) (Grifei)

Seguindo essa linha de entendimento, independentemente do fato da primeira ação ajuizada ter cunho possessório, o comando ali exarado extrapola os limites daquela lide, repercutindo de forma direta neste feito.

Portanto, forçoso concluir que, no caso concreto em análise, operou-se a coisa julgada e, desse modo, nenhuma das partes pode ajuizar ação reivindicatória discutindo o domínio do imóvel litigioso.

Posto isso, peço vênia a douta relatora para divergir de seu entendimento e, via de consequência,
negar provimento ao apelo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar o voto do 1o vogal - Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

EM

11 DE FEVEREIRO DE 2020:

POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022